Tribunal: TJMT
Processo: 0029037-02.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029037-02.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EWERTON MARTINS LEITE - CPF: 048.516.011-07 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS SOUZA SILVA - CPF: 709.341.811-28 (APELANTE), MONICA DE ARRUDA MELO - CPF: 022.093.681-11 (APELANTE), ALCEMIRA SILVA REBULI - CPF: 567.738.031-87 (VÍTIMA), MONICA DE ARRUDA MELO - CPF: 022.093.681-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA COMPROVADA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PERTINENTE AOS ANTECEDENTES VALORADA DE FORMA IDÔNEA –
ALEGADA A PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
DE AUMENTO – DESPROPORCIONALIDADE – TESE DEFENSIVA SUBSISTENTE – PENA READEQUADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter os agentes cometido os crimes que lhe são imputados.

Havendo nos autos certidão cartorária que demonstre possuir o acusado condenação criminal pretérita ao crime perpetrado, deve ser considerada a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Fundamentada a majoração da reprimenda basilar em circunstância judicial desfavorável ao acusado, comprovada nos autos, não há falar em readequação da pena-base.

É possível que o magistrado, segundo a prudente discricionariedade que lhe é conferida pelo Código Penal, aumente a pena-base do delito na razão de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos no tipo penal incriminador para cada uma das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, havendo proporcionalidade na medida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ewerton Martins Leite
e
Lucas Souza Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 29037-02.2019.811.0042 (código 587234) que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, impondo ao primeiro à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 93 dias-multa, em regime inicial fechado e ao segundo à pena 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 64 dias-multa, em regime inicial semiaberto (Id. 100916535 e Id. 100919950).

Inconformado com a sentença condenatória a defesa dos apelantes interpôs o presente recurso, buscando a absolvição do apelante Ewerton Martins Leite do delito narrado na exordial acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando, nesse desiderato, que o conjunto probatório é precário e insuficiente para comprovar a autoria do ilícito e de formar subsidiária pugna pela fixação da sanção basilar no mínimo legal, a exclusão da agravante da reincidência em relação ao apelante Ewerton Martins Leite (Id. 100919960, pp. 1-16).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 100919964, pp. 1-8).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 103953483, pp. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 28.3.2019, por volta das 20:30h, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados Ewerton Martins Leite, Lucas Souza Silva e Mônica de Arruda Melo, mancomunados entre si, imbuídos do mesmo propósito, conscientes do caráter ilícito e reprovável de suas condutas, mediante o emprego de violência física e grave ameaça, renderam as resistências da vítima Alcemira Silva Rebuli e dela subtraíram um veículo GM prisma, cor branca, placas QOU 3598, bem como um aparelho de telefone celular, documentos pessoais, corrente de ouro e uma pequena quantia em dinheiro.

Ressai dos autos que, a vítima trabalha como motorista de aplicativo UBER e no dia dos fatos recebeu um chamado para uma corrida, cujo ponto de partira era a avenida Miguel Sutil com a avenida Carmindo de Campos e teria como ponto de destino o bairro Praeirinho, originada pela denunciada.

Assim, no momento em que a vítima chegou no ponto de partida da corrida, os denunciados Lucas Souza Silva e Ewerton Martins Leite apresentaram-se como sendo os usuários do serviço, ao passo que Mônica, juntamente com outro indivíduo não identificado ali permaneceram até o momento em que aqueles adentraram no veículo da vítima e deram início a corrida.

Ocorre que, já nas imediações do destino final da corrida, o denunciado Ewerton que estava no banco do passageiro, ao lado da vítima, anunciou o assalto, enquanto que Lucas que estava no banco traseiro deu uma gravata no pescoço da vítima, além de tirar-lhe do volante do carro, assumindo assim, a direção, o denunciado Ewerton, que seguia pelas vias públicas.

Ato contínuo, os denunciados ainda subtraíram os demais bens da vítima e a abandonaram numa via pública, evadindo-se, levando consigo os bens desta.

A vítima acionou a polícia que após rastrear o carro e o aparelho celular, chegou até a residência do denunciado Ewerton, local onde apreendeu o celular e parte dos bens da vítima, enquanto que o carro foi apreendido na mesma região onde reside o denunciado Ewerton.

Resta apurado ainda que a conduta da denunciada Monica de forma consciente e voluntária, consistiu em atrair a vítima, simulando o uso dos serviços de transportes, enquanto na verdade, tendo se resumido a uma operação criminosa para subtrair o carro e demais bens da vítima, situação que está se tornando corriqueira nessa cidade.

Submetido a reconhecimento, a vítima apontou as pessoas de Ewerton e Lucas como sendo as pessoas que adentraram em seu veículo executaram o roubo, em que pese a negativa de ambos.

Já a denunciada Mônica, além de negar a participação no crime, aduz que apenas fez um favor para Lucas, o qual estava acompanhado de uma pessoa por nome de Renielson, para que fizesse o chamado da corrida, não sabendo que pretendia roubar a vítima.

Assim agindo, os denunciados Ewerton, Lucas e Mônica incorreram na conduta típica descrita no artigo 157, § 2º, II do Código Penal, qual seja, roubo majorado pelo concurso de agentes”
(Id. 100916533, pp. 1-5).

Diante disso, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, impondo ao apelante Ewerton Martins Leite à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 93 dias-multa, em regime inicial fechado e ao apelante Lucas Souza Silva à pena 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 64 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Da pretendida absolvição do acusado Ewerton Martins Leite

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante Ewerton Martins Leite a absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada por meio da p
ortaria n. 99/2019 (Id. 100916533, p. 46), boletim de ocorrência (Id. 100916533, pp. 53-56; p. 62; pp. 173-179), termo de exibição e apreensão (Id. 100916533, pp. 52; 101), avaliação indireta (Id. 100916533, p. 105), auto de entrega (Id. 100916533, p. 123), termo de depoimento da vítima Alcemira Silva Rebuli (Id. 100916533, pp. 65-66), termos de reconhecimento de pessoa de Ewerton e Lucas (Id. 100916533, pp. 67-68; Id. 100916534, p. 23), laudo pericial n. 2.10.2019.36585-01 (Id. 100916535, pp. 12-37),
tudo corroborado pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais.

A
autoria
, por sua vez, sobressai comprovada do conjunto probatório existente nos autos, pois, embora o apelante negue a prática delitiva, os elementos de prova colhidos durante a instrução, em especial o depoimento da vítima (Alcemira Silva Rebuli) e da testemunha (Clovis Francisco Leite Filho – tio do acusado Ewerton), confirmaram sua participação na prática delitiva de roubo circunstanciado, (relatório de mídia constante no Id. 100916536 a 100916539).

Diante desse contexto, cumpre destacar que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, a palavra da vítima corroborada com as das testemunhas se reveste de especial valor, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório, como bem frisado pela douta Promotora de Justiça de instância primeva em suas contrarrazões, o qual transcrevo na parte que interessa. Veja-se:

“A autoria também é induvidosa, conforme se lê:

A vítima
Alcemira Silva Rebuli
declarou perante a Autoridade Policial o seguinte:

“(...) no dia 28 de março deste ano recebeu uma solicitação para uma corrida através do aplicativo UBER, com o qual trabalha, utilizando um veículo Chevrolet Prisma, placas QOU3598, alugado da Locadora Movida; QUE as 19:58 horas daquele dia embarcaram no veículo conduzido pela declarante dois supostos clientes, sendo que outros dois, um rapaz e uma moça a qual fez o chamado do aplicativo, permaneceram no local, sito Av. Carmindo de Campo, nas proximidades do cruzamento com a Av. Miguel Sutil; QUE a corrida teve início naquele local com destino ao bairro Praeirinho, sendo que ao se aproximar de uma Escola Pública naquele bairro, não sabendo o nome, foi rendida pelos dois passageiros que anunciaram um assalto; QUE naquele momento, o passageiro que estava no banco de trás, lhe aplicou uma gravata enquanto o outro que estava no banco do passageiro ao seu lado disse: “Fica calma”, isso é um assalto!”; Que a declarante ficou muito nervosa com a situação mas não mostrou sinais de reação, momento que o passageiro do banco da frente disse: “Eu quero tudo! O celular o anel... Tira a corrente do pescoço dela também” e, em ato contínuo, tomou o celular da mão da declarante e um anel enquanto o passageiro do banco de trás começou a tirar um cordão que estava usando no pescoço, recebendo ordem do passageiro da frente: “Arrebenta isso que tá demorando”; QUE então sentiu que o cordão foi arrancado de seu pescoço, depois sua carteira foi tomada pelo passageiro de trás, seu cinto de segurança destravado e em seguida sua porta foi aberta e foi empurrada do veículo; QUE o indivíduo que estava ao seu lado assumiu o volante e saiu do local em direção ignorada (...) QUE após a chegada da guarnição foi possível deslocar até o local onde o veículo estava, rastreando o sinal do GPS via aplicativo do aparelho celular da declarante, QUE o veículo da declarante foi localizado no bairro Tijucal, na Av. Espigão e, após diligências, foi possível localizar em uma residência naquelas imediações, o celular, a carteira e documentos, o anel, não sendo possível recuperar o cordão, dinheiro que estava na carteira, Cento e Oitiva e Nove Reais aproximadamente e a chave do veículo; Que no local onde seus pertences foram localizados reconheceu a camiseta que o indivíduo que lhe deu uma gravata durante o assalto estava usando, juntamente com uma carteira de trabalho onde pela fotografia, pode reconhecer o mesmo como EWERTON MARTINS LEITE (...); QUE nesta oportunidade a
declarante fez o reconhecimento de pessoa e em sala apropriada nesta Delegacia Especializada e RECONHECEU um dos indivíduos apresentados, como sendo o mesmo EWERTON, anteriormente mencionado
(...)”.

Verifica-se que, em nova oitiva da vítima
Alcemira
, esta ratificou suas declarações descritas acima e ainda reconheceu Lucas como também autor do delito. Ainda, a vítima Alcemira reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado
EWERTON
como sendo o criminoso que sentou no banco de trás do veículo, conforme se vê dos autos.

A testemunha de defesa, Clóvis Francisco Leite Filho (tio do acusado Ewerton), ao ser ouvido em Juízo, disse que, no dia dos fatos, não se recordando o dia da semana, mas que por volta das 19h50min, foi até a residência de sua mãe, o qual lhe disse que
EWERTON
tinha acabado de sair do local, porém não viu seu sobrinho naquela ocasião. Esclareceu também que, naquele mesmo dia, aproximadamente às 20h30min, visualizou um carro da polícia parado em frente a casa de
EWERTON
e, ficou sabendo pelos policias que um celular havia sido rastreado até ali, e que o referido aparelho estava do outro lado do asfalto, perto da casa de
EWERTON
. Em seguida, os policias entraram na residência do acusado e lá dentro
encontraram a bolsa da vítima
, tendo o declarante afirmado que também visualizou essa bolsa.

Portanto, é perfeitamente possível concluir que
EWERTON
também praticou o crime de roubo majorado, sendo sua condenação medida que se impõe”
(Id. 100919964, pp. 3-4).

Assim sendo, há provas suficientes acerca da autoria delitiva, uma vez que os elementos probatórios contidos nos autos são uníssonos no sentido de confirmar a participação do apelante no crime.

Da pretendida exclusão da agravante da reincidência

Subsidiariamente, a defesa pretende afastar a reincidência reconhecida em desfavor do apelante Ewerton Martins Leite, ao argumento de que não há nos autos certidão cartorário atestando a existência de processo criminal transitado em julgado, anterior à prática do delito apurado no presente feito, motivo pelo qual sustenta que tal circunstância judicial não pode ser sopesada em detrimento do acusado.

No presente caso, note-se que o juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência por meio de lista de antecedentes criminais, mencionando os autos n.
0017447-03.2014.812.0001 – 4ª Vara Criminal de Campo Grande – MS, que tramita pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (processo executivo de pena n. 0024564-60.2016.811.0042), pelo qual o apelante possui três guias de execução definitivas (
Processo n. 0023097-55.2014.8.11.0002 – 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT; Processo n. 0017447-03.2014.8.12.0001 – 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE – MS; Processo n. 0013045-34.2013.8.11.0002 – 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE) –
informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

Estabelece o enunciado n. 18, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

“(...) II - REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO – FALTA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA - IMPERTINÊNCIA – FAC – DESNECESSIDADE DA CERTIDÃO - ENUNCIADO DA TCCR/TJMT Nº 18 – RECURSO DESPROVIDO - CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. II – Não há que se falar em afastamento da circunstância agravante em face da ausência de certidão cartorária, pois, conforme Enunciado Orientativo n. 18 da TCCR/TJMT, a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, desde que tais registros, estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.
(TJMT, N.U 0001588-06.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.6.2020).

Ressalta-se ainda o entendimento sumular n. 636 Superior Tribunal de Justiça:
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”

Assim, certificada a idoneidade da prova da reincidência, no caso, com amparo no número do processo executivo de pena em que é possível consultar todos os dados da condenação anterior transitada em julgado,
improcede
o pedido da defesa, sendo imperativa a manutenção da agravante da reincidência
.

Da Dosimetria

Por outro lado, verifico que o julgador fixou a pena basilar em 1 ano acima do mínimo legal, cujo aumentou equivale a proporção de 2/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos pelo tipo penal incriminador, cujo
quantum
entendo que é desproporcional, pois o que vem sendo aceito pela maioria da jurisprudência é a fração de 1/8 consoante se extrai do seguinte julgado,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DE CINCO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando a presença de cinco títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, a elevação da pena-base em 8 meses pelos maus antecedentes não se revela desproporcional, devendo, portanto, ser mantida. 5. Writ não conhecido”
(
HC
498.571/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2.4.2019 – destaquei).

Assim, considero desproporcional o aumento da pena-base em razão da circunstância judicial atinente aos antecedentes, de modo que aplico a exasperação das reprimendas na fração de 1/8.

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Do acusado Ewerton Martins Leite

Na primeira etapa da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavados, fixo a sanção basilar em
4 anos e 6 meses de reclusão
,

por entender ser a mais adequada para o alcance das finalidades da pena.

Na segunda fase da dosimetria, diante das ponderações acima delineadas, reconheço a agravante da reincidência e majoro a pena no ideal fracionário de 1/6, perfazendo a pena em
5 anos e 3 meses de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, c
onsiderando a incidência da causa de aumento (majorante do concurso de pessoas, art. 157, § 2º, inc. II, do CP), mantenho o aumento no patamar de 1/3 consoante aplicado na sentença condenatória, ficando a reprimenda em
7 anos de reclusão
.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime em
17 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, mantenho o
regime inicial fechado
estabelecido na sentença, por entender necessário para a reprovação e prevenção do crime, sobretudo em razão da reincidência do acusado.

Ademais, não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque o crime em apreço foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa e a reprimenda imposta mostra-se superior ao
quantum
de 4 anos de reclusão.

Do acusado Lucas Souza Silva

Na primeira etapa da dosimetria, diante das ponderações delineadas, fixo a pena-base em
4 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, de modo que atenuo a sanção intermediária em
6 meses
, resultando a pena em
4 anos de reclusão
.

Na terceira fase, considerando a incidência da causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, mantenho o patamar de 1/3 aplicado na sentença, alcançando a reprimenda de
5 anos e 4 meses de reclusão.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime de roubo majorado em
13 dias-multa
, que deve ser calculada à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime
semiaberto
para o inicial cumprimento da reprimenda, por se mostrar compatível ao caso concreto (art. 33, § 2º, alínea ‘b’ do CP).

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou parcial provimento
para readequar a pena-base aplicada na sentença para
7 anos de reclusão e 17

dias-multa
,
no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a ser cumprida em regime inicial fechado [reincidente], em relação ao acusado
Ewerton Martins Leite
e
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
,
no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em relação ao acusado
Lucas Souza Silva
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022